Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005728-35.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: MATILSON JOSE MESQUITA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITETENTE VENDEDOR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) CABÍVEIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005728-35.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: MATILSON JOSE MESQUITA SILVA DIAS

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA: ID. 13799801

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (
id.14291701) interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA
no
em face da
monocrática de id.13799801 que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Breve retrospecto

Na origem (id. 11305571 – PÁG. 3), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº 1505 da Torre Pardelas, no Condomínio Torres Dumont, situado no município de Belém/PA. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, além da rescisão contratual, dentre outros pedidos.

Tutela de urgência parcialmente deferida ao id. 11305601 – pág. 1 para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado com as rés a partir da data da propositura da ação.

Contestação apresentada ao id. 11305603 – pág. 1.

Réplica ao id. 11305623 – pág. 1.

Sobreveio
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
pelo que transcrevo a parte dispositiva (id. 11305630 – pág. 1):

“(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para:

a) Declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra pactuado entre as partes, reafirmando a tutela concedida anteriormente (fls. 135-136).

b) Condenar a ré Berlim Incorporadora Ltda. a restituir à parte autora a quantia paga referente à unidade adquirida, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de

mora de 1% ao mês, a partir de cada evento (pagamento) (Súmula 43 do STJ).

c) Condenar a ré Berlim Incorporadora Ltda. ao pagamento pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da condenação;

d) Condenar a ré Leal Moreira Imobiliária Ltda. à devolução do valor recebido referente à comissão de corretagem, acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do pagamento efetuado pelo autor;

e) Indeferir o pedido de nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega da obra, por entender que não é abusiva, pois se demonstra razoável e compatível com o tipo de negócio jurídico firmado entre as partes.

f) Indeferir o pedido de pagamento da multa contratual em razão do atraso, ante a cumulação com os lucros cessantes, conforme o exposto;

g) Condenar a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação. ...”

Em
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL
(id. 11305633 – pág. 1), a parte apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrente LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA. No mérito, aduzem
(i)
a necessidade de observância da cláusula 10.8 do contrato celebrado entre as partes a autorizar a retenção de 50% do valor pago;
(ii)
a inexistência de conduta ilícita pelas recorrentes e/ou a ausência de comprovação de ofensa a honra ou à imagem a justificar a indenização por danos morais;
(iii)
a impossibilidade de restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões ao recurso.

Sobreveio a
DECISÃO MONOCRÁTICA
negando provimento ao recurso id.13799801:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRECEDENDES DO C. STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformadas a BERLIM INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

interpuseram
AGRAVO INTERNO id. 14291701
alegando impossibilidade de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, eis que devidamente prevista no contrato.

Arguiu que inexistem danos morais a serem indenizados, pois o atraso na entrega do imóvel não gera danos à imagem ou à honra do autor.

Por fim, alega que os juros moratórios sobre o montante a ser pago devem fluir somente após o trânsito em julgado da presente demanda.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 14513980 refutando os argumentos e requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com o art. 1.021, § 2º, do NCPC, quando a interposição de Agravo Interno, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

O agravante defende a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, pelo que indevida sua restituição em favor do promitente comprador.

Adianto,
NÃO
merece prosperar tal alegação.

O C. STJ firmou entendimento quanto à “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
' conforme decidido no julgamento do REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado aos 24/8/2016, DJe 6/9/2016, Tema 938 do STJ.

Contudo, tal entendimento NÃO se aplica no caso em exame, em que o desfazimento contratual se deu por culpa exclusiva dos vendedores/demandados, devendo estes procederem a restituição integral, inclusive quanto à taxa de corretagem, pelo que escorreita a r. sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes. 3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à existência de danos morais indenizáveis demandaria o revolvimento do contrato e do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1877662 RJ 2020/0131457-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1858016 RJ 2021/0075176-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Logo, NÃO merece reparo a monocrática agravado visto que está em consonância com o entendimento fixado pelo C.STJ sobre o tema.

Outrossim, tratando-se de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Nesse sentido:

"RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. DIREITO DE RETENÇÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICABILIDADE.

I A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está hoje pacificada no sentido de que, em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda, inclusive por inadimplência justificada do devedor, o contrato pode prever a perda de parte das prestações pagas, a título de indenização da promitente vendedora com as despesas decorrentes do próprio negócio.

II Havendo a corte de origem fixado o percentual a ser retido tendo por suporte o acervo fático-probatório da causa, sua alteração esbarra no óbice do enunciado nº 7 da Súmula deste Tribunal.

III Tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil.

Recurso especial parcialmente provido."

( REsp 594.486/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 294 g.n.)

Deste modo, na devolução da comissão de corretagem incide juros de mora 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento lesivo, nos termos artigo 389 do código civil.

DANO MORAL

A parte agravante alega inexistência de danos morais por atraso na entrega do imóvel arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Adianto, não prospera a irresignação.

O longo atraso no cumprimento do objeto contratual, mesmo diante do adimplemento fiel das obrigações contratuais por parte da Autora, tem como consentâneo a legítima frustração da expectativa do consumidor quanto à obtenção de sua casa própria, transcendendo o mero dissabor.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

In casu, resta incontroverso a existência de dano moral o quantum indexatório fixado pelo Douto Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro dos contornos deferidos Tribunais Pátrios.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, condenar a ré a restituir aos autores os valores pagos, além de condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Atraso na entrega de imóvel a promitentes compradores Relação negocial regida pelo CDC. Restituição das partes ao "status quo ante". Devolução que deve ser imediata e em parcela única Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. Dano moral existente. Minoração, todavia, da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não conhecimento do recurso no que se refere à comissão de corretagem, porquanto matéria estranha à decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10267309020208260564 SP 1026730-90.2020.8.26.0564, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA MORADIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESEMBOLSADO. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO, ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em constatar se houvera culpa exclusiva da construtora no atraso da entrega do imóvel e se este fato gera dano moral indenizável. 2. Na presente insurgência, a promitente vendedora defende a reforma da sentença sob o argumento de que restou impossibilitada de dar andamento à obra em face do descumprimento contratual realizado com a CEF. Ocorre que o autor não integrou tal avença, não podendo responder pelas consequências de seu resultado. 3. O contrato de promessa de compra e venda realizado entre o promovente e a promovida visava a aquisição de imóvel para moradia, com previsão primeira de entrega para 30/04/2013, prorrogável por 180 dias, sem que comprovasse o cumprimento da avença em 2016, quando do ajuizamento da demanda. 4. Caracterizada a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na conclusão do empreendimento, é devida a restituição integral do valor desembolsado pela autora para aquisição do bem, nos termos da Súmula 543 do c. STJ. 5. O atraso na entrega do imóvel frustrou as expectativas da parte, que planejava instalar sua residência no local, de modo que o sofrimento psicológico ocasionado pelo ilícito contratual da demandada, indubitavelmente, alcança intensidade suficiente para configurar o dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo razoável, arbitrar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível 0110219-79.2016.8.06.0001, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, mas para desprovê-lo, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 16 de junho de 2021.c(TJ-CE - AC: 01102197920168060001 CE 0110219-79.2016.8.06.0001, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Logo, NÃO merece reparo a monocrática agravado visto que está em consonância com o entendimento fixado pelo C.STJ sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática de id. 137999801 pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina
o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023